Tribunal: CARF
Processo: 16349.720070/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720070/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação atreladas a direito creditório
de pagamentos indevidos ou a maior de CIDE, referentes a débito do mês de agosto de
2006, no valor original de R$ 1.195.572,27 (fls. 05-13, 84-88).
Em análise às Dcomps, a autoridade fiscal verificou que as Declarações de no
34470.51658.140607.1.7.04-5576
e
16179.73208.180607.1.3.04-2545
estão
relacionadas a um pagamento de R$ 1.816.408,67 enquanto a Declaração no
32786.64568.180607.1.3.04-0094 está ligada a um pagamento de R$ 29.066,78,
portanto, recolhimentos distintos.
Porém, considerando que as declarações cuidam do mesmo tributo e período de
apuração, analisou-as em conjunto no presente processo.
Inicialmente, a autoridade tributária identificou nos sistemas da Receita Federal do
Brasil os pagamentos indicados nas Dcomps.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720070/2011-48
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720070/2011-48

Em relação ao débito de CIDE de agosto de 2006, observou que o mesmo foi alterado 2
vezes através de DCTF retificadoras, conforme segue:

Neste ponto, destacou que o valor pago, somando os 2 DARFs, correspondia ao débito
declarado originalmente.
Averiguou, ainda, que houve fiscalização na empresa em epígrafe para verificação de
regularidade da apuração da CIDE remessas ao exterior no período objeto das Dcomps,
a qual foi formalizada no processo no 16643.000085/2010-81.
Ademais, apurou que a segunda DCTF retificadora foi transmitida após o início do
procedimento fiscal, com isso, em decorrência da perda de espontaneidade, não aceitou
em sua análise os efeitos desta declaração.
Considerando a fiscalização realizada, o Auditor-Fiscal examinou o Termo de
Verificação constante do processo no 16643.000085/2010-81 e apurou o seguinte:
18. Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (cópia às fls. 33/72),
constante no processo 16643.000085/2010-81, nota-se que o documento-
base utilizado na fiscalização foi uma planilha de remessas, elaborada e
entregue pelo próprio contribuinte, em resposta a intimação (citada às
fls. 36, 37, 43, 46 e 47). A parte da planilha com os valores relacionados
ao mês de agosto de 2006 pode ser conferida às fls. 73/74.
19. Interessante notar que, ao final desta planilha, o contribuinte
elaborou um quadro-resumo (ou memória de cálculo – fl. 74) em que
indica claramente o valor devido de CIDE REM no período. No caso, o
débito atinge R$ 1.816.408,67 (uma imagem ampliada desta tabela pode
ser encontrada à fl. 75). Este valor é bem próximo ao declarado na
DCTF original, no entanto, não devemos olvidar que a planilha onde
consta o tal quadro-resumo foi entregue no final de 2009 pelo
contribuinte, ou seja, após a retificação de sua DCTF reduzindo este
valor.
20. Cabe salientar que na planilha do contribuinte estão identificados
com clareza os beneficiários, a natureza da operação e, sobretudo, as
contas contábeis utilizadas no lançamento.
21. Também é oportuno reparar que esta planilha foca nos débitos de
IRRF (códigos 0473 e 0422) oriundos destas remessas, e não na CIDE
REM. No entanto, com base no quadro-resumo acima citado, o auditor
fiscal responsável pela fiscalização pôde construir uma planilha mais
complexa, identificando e detalhando, linha a linha, a base de cálculo, a
alíquota e o valor da CIDE REM devida. Uma cópia desta planilha, com
os dados relativos ao mês de agosto de 2006, encontra-se às fls. 80/82 e,
basicamente, retoma os valores inicialmente apresentados pelo
contribuinte, adicionando apenas as colunas: “alíquota ISS”, “alíquota
IRRF”, “base de cálculo reajustada” e “CIDE”. Estes últimos valores
foram encontrados por dedução lógica, conforme explicado pelo próprio
auditor fiscal em seu TVF, in verbis (fls. 46/47):
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720070/2011-48

(...)
23. Portanto, é com base nos documentos apresentados pelo contribuinte
e nas conferências realizadas pelo AFRF que se chegou ao valor correto
da CIDE REM devida no período, no caso, R$ 1.816.408,67. Apenas
reforçando, tal valor pode ser encontrado tanto na memória de cálculo
de fl. 74 quanto na tabela de fl. 82.
Os documentos citados pela autoridade fiscal constam das fls. 74 e ss. dos autos.
Em seguida, o Auditor-Fiscal explicou que se atentou em aferir se o valor de R$
1.816.408,67 era objeto do auto de infração a fim de se evitar a cobrança em
duplicidade.
Neste ponto, esclarece que:
25. A leitura atenciosa do TVF, assim como a análise de todos os valores
ali apresentados nas diversas tabelas e documentos anexados, nos
permite afirmar que o débito de CIDE REM referente a agosto de 2006 e
lançado em 2010 não se confunde com o débito aqui apurado no valor de
R$ 1.816.408,67. Esta conclusão baseia-se nos fatos a seguir expostos.
26. O valor do principal lançado no AI referente à CIDE de agosto de
2006 foi de R$ 867.803,13 (fl. 28). Este valor tem origem em duas
infrações distintas: (i) a falta de recolhimento e recolhimento a menor de
CIDE detectados na amostra das 200 maiores remessas (total de R$
11.612,07) e (ii) a falta de pagamento de CIDE sobre as operações
denominadas “Roaming Internacional” - remessas constantes na
planilha (total de R$ 856.191,06).
27. Ora, na primeira infração, o auditor fiscal partiu de pequenas
diferenças encontradas na apuração da “base de cálculo reajustada” de
5 remessas contantes da lista das 200 maiores. Isto levou-o a lançar
apenas a diferença a menor entre o valor da CIDE por ele calculado e o
valor recolhido declarado pelo contribuinte, o qual foi encontrado a
partir de sua planilha inicialmente entregue em resposta à intimação, na
qual o mesmo indicava o valor de R$ 1.816.408,67 devidos de CIDE (ver
fl. 61 do TVF e fl. 78 da planilha das 200 maiores remessas).
28. Ou seja, o auditor lançou R$ 11.612,07 adicionais aos R$
1.816.408,67 já declarados.
29. Quanto à segunda infração, os R$ 856.191,06 lançados têm origem
nas operações de Roaming Internacional constantes da planilha do
contribuinte sobre as quais o mesmo não havia calculado qualquer valor
devido a título de CIDE, conforme se verifica facilmente ao observar a
planilha elaborada pelo auditor fiscal que detalha linha a linha a
apuração da contribuição (fls. 80/82). Ali, é possível facilmente ver que
não há qualquer valor de CIDE apurado sobre as operações descritas
como “Roaming Internacional” nem sobre a “Importação”. Percebe-se
ainda que os R$ 1.816.408,6 foram alcançados apenas com o cálculo da
CIDE devida sobre os outros tipos de operações (por exemplo:
consultoria, serviços de sinalização, e transporte internacional).
30. Ou seja, também aqui os R$ 856.191,06, devidos sobre as operações
de roaming internacional, são adicionais aos R$ 1.816.408,67 já
declarados.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720070/2011-48

31. Portanto, os valores lançados no auto de infração, relativos a agosto
de 2006, não se confundem com os R$ 1.816.408,67 declarados devidos
pelo contribuinte no mesmo período.
Diante destas constatações, a autoridade fiscal fez o batimento entre o débito apurado e
os pagamentos realizados e encontrou o seguinte montante de valor pago a maior:

Logo, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 29.066,78, e
homologou as compensações até o limite deste crédito.
Cientificado da decisão em 05/04/2012, o interessado apresentou, em 07/05/2012,
manifestação de inconformidade, em suma, alegando que a base de cálculo da CIDE
consiste nos valores efetivamente pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, portanto, é o montante
contratualmente ajustado pelas partes e que se encontra refletido na correspondente
fatura emitida pelo credor estrangeiro.
Expõe que o art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) prevê o
reajustamento do valor remetido para se apurar o respectivo rendimento bruto, sendo
este a base de cálculo do IRRF. No entanto, assegura que tal embasamento não é
aplicável no caso da CIDE por inexistência de base legal.
Cita decisão do CARF neste sentido a fim de corroborar seus argumentos.
Finaliza sua defesa afirmando que houve os recolhimentos indevidos de CIDE, seja
porque:
(i) não ocorreu o fato gerador da contribuição em questão; ou
(ii) apurou-se base de cálculo maior do que aquela prevista no §3°, do
artigo 2°, da Lei n° 10.168/2000, ao indevidamente incluir na base
imponível eventuais reajustamentos realizados em decorrência de
cláusulas contratuais.
Deste modo, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade a fim de
que se reconheça integralmente o direito creditório em litígio e, consequentemente,
homologue-se as compensações.
A 15a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão 12-103.724 (fls. 150 a
160), sessão de 23 de novembro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720070/2011-48

Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (fls. 172 a 187), alegando, em síntese:
(1) nulidade do despacho decisório pelo descumprimento do dever de investigação
por parte da Fiscalização, em desobediência ao disposto no artigo 142 do CTN;
(2) liquidez e certeza do direito creditório compensado, decorrente de
recolhimentos indevidos de CIDE do período de apuração de agosto de 2006,
pelos seguintes motivos:
(i) não ocorreu o fato gerador da contribuição em questão; ou
(ii) apurou-se base de cálculo maior do que aquela prevista no §3°, do
artigo 2°, da Lei n° 10.168/2000, ao indevidamente incluir na base
imponível eventuais reajustamentos realizados em decorrência de
cláusulas contratuais.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega a liquidez e certeza do direito creditório compensado,
decorrente de recolhimentos indevidos de CIDE do período de apuração de agosto de 2006.
Segundo seu entendimento, não teria ocorrido o fato gerador da contribuição em questão e, por
isso, teria recolhido indevidamente o montante pleiteado em seu pedido de compensação. Como
prova de seu direito, declara apresentar juntamente com seu Recurso Voluntário “todos os
documentos que comprovam de forma cabal a existência do seu direito creditório declarado no
PER/DCOMP em comento, acima mencionados (doc. no 04)”: (i) Amostragem Invoices -
agosto/2006 (fls. 241 a 255); e (ii) Comprovantes Recolhimento CIDE - agosto/2006 (fls. 256 a
260).
Com base nos documentos apresentados, considerando a ausência de
demonstrativos da base de cálculo e registros contábeis e fiscais, não é possível confirmar a
alegação de recolhimento a maior da CIDE.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada (nota fiscal),
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720070/2011-48

a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) analise os documentos apresentados conjuntamente com o Recurso
Voluntário
-
amostragem
invoices
agosto/2006
e
comprovantes
recolhimento CIDE agosto/2006 (fls. 241 a 260) e planilha “CIDE 08-2006
– PwC” (arquivos não pagináveis), bem como outros documentos que
julgar necessário, e manifeste-se, de forma conclusiva, acerca do alegado
direito creditório da recorrente, com relação às retificações das DCTFs, o
lastro contábil e fiscal dos valores retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível, para as
DCOMPs objeto de análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital